Tribunal: TJDFT
Processo: 0741185-39.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0741185-39.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NATANAEL FERREIRA BATISTA, DANIEL FERREIRA BATISTA AGRAVADO: JOSE RICARDO PAULINO DOS SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de instrumento interposto por NATANAEL FERREIRA BATISTA e DANIEL FERREIRA BATISTA, com pedido de antecipação de tutela recursal, contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Família e de órfãos e Sucessões de Brazlândia, nos autos da ação de Cumprimento de Sentença n. 0003382-09.2012.8.07.0002. Em petição de ID 23163240, o Agravante requereu a desistência do recurso, fins de adesão ao Programa de Incentivo à Regularização Fiscal do Distrito Federal – REFISDF 2020. Na decisão de ID 42341683 houve o indeferimento da antecipação de tutela recursal. Em petição (ID 42375089) os agravantes comunicaram a desistência do agravo de instrumento. É O RELATÓRIO. DECIDO. O caput do Art. 998 do CPC dispõe que o Agravante poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do Agravado, desistir do recurso. Nesse caso, cabe ao Relator homologar o pedido de desistência, conforme se infere do Art. 87, inciso VIII, do RITJDFT, verbis: '' Artigo 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) VIII - homologar desistências e autocomposições das partes; '' Portanto, com base no Art. 998 do CPC, homologo a desistência do recurso. Em razão da desistência, retire-se o processo da pauta de julgamento. Intime-se a parte Agravada para tomar ciência desta decisão. Após o trânsito em julgado, oficie-se ao juízo da origem. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 23 de fevereiro de 2023 16:42:08. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador